Tribunal: STF
Processo: HC 182822
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSSO. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.